Tribunal: TJDFT
Processo: 0728260-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. RESOLUÇÃO No 354/20, DO CNJ. PORTARIA GC No 34/21. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO.
1. É cabível a utilização de meios eletrônicos alternativos para a comunicação de atos processuais, nos termos da Resolução no 354/20, do Conselho Nacional de Justiça, e da Portaria do Gabinete da Corregedoria no 34/21, ressalvada a necessidade de controle quanto ao efetivo conhecimento do conteúdo do ato pelo destinatário.
2. Agravo de instrumento provido.